Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE ANÁLISE CAUSA DEBENDIS. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRENTE. CHEQUE SEM CIRCULAÇÃO. ANÁLISE CAUSA DEBENDIS. POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO. DEMONSTRADA. COBRANÇA DO TÍTULO. INCABÍVEL. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O acórdão foi omisso e contraditório, pois, além de afirmar ser impossível a análise de causa debendi em Monitória baseada em cheque prescrito, interpretou equivocadamente a prova testemunhal apresentada. A omissão e contradição gerou análise do recurso baseada em premissa equivocada.
2. Reanálise do apelo.
2.1. “Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020).
2.1.1. No caso dos autos, o autor juntou aos autos três cártulas de cheque prescritas e, alegando a falta de pagamento, requereu a cobrança dos valores. Como os títulos não circularam, cabível a análise dos argumentos apresentados pelo réu apelado.
2.2. A prova testemunhal produzida deixou claro que a entrega do veículo e dos cheques decorreu da contratação dos serviços de contabilidade e que tais serviços não foram prestados.
2.3. O autor, por sua vez, não apresentou nenhuma documentação ou prova demonstrado que os serviços contábeis foram devidamente prestados.
2.4. Correta a sentença que entendeu pelo não cabimento da cobrança dos títulos, uma vez que demonstrado fato extintivo do direito do autor apelante.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão alterado.